Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701995-72.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRA ANGULAR CONSTRUCAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA RECORRIDO: JEANCLEIA COSTA DE PINHO, GABRIEL COSTA DE CASTRO DECISÃO É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que trata o art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Oportunizado ao recorrente recolher as despesas recursais em 48h, após o indeferimento do pedido de gratuidade, este juntou apenas um preparo recursal, acompanhado ainda de comprovante de pagamento, que impossibilita a vinculação à guia recursal. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, NÃO CONHEÇO do recurso de Pedra Angular Construção Consultoria e Projetos LTDA (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Diante da sucumbência, condeno o recorrente a pagar as custas processuais, se houver. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.